Tribunal: STF
Processo: ARE 984077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-13
Data de publicação: 2018-03-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO DE ORIGEM.



    1. No âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria e ressalvado meu entendimento pessoal, afetar a presente controvérsia à sistemática da repercussão geral em momento posterior ao julgamento da decisão recorrida. Tema 985: RE-RG 1.072.485, de minha relatoria originária, Tribunal Pleno, j. 23.02.2018.



    2. Em decorrência de fato jurídico superveniente, a sistemática de precedentes obrigatórios impõe a devolução ao Tribunal de origem dos presentes autos para que o feito seja sobrestado até a definição do mérito do Tema.



    3. Agravo regimental a que se dá provimento, para fins de infirmar a cadeia processual construída em sede extraordinária no presente processo e determinar a devolução dos autos à origem, nos termos dos arts. 1.036 do CPC/15 e 328 do RISTF.